Tribunal: TJDFT
Processo: 0722182-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722182-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZADAIR CASSIA SORRENTINO AGRAVADO: ISAIAS JULIO SORRENTINO, ESPÓLIO DE ISIDORO SORRENTINO, CLAUDIA MIKAELE DO PRADO SORRENTINO, KRISNAN SUELEN DO PRADO SORRENTINO, NILVA RIBEIRO DO PRADO SORRENTINO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por IZADAIR CASSIA SORRENTINO contra decisão da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos de ação de inventário e partilha, removeu a agravante da função de inventariante nos termos do art. 622, inciso II, do Código de Processo Civil – CPC. Em suas razões (ID 47517975), a agravante sustenta que: 1) foi determinada a sua intimação pessoal para que, no prazo de 5 dias, promovesse o andamento da ação e após encerrado o prazo sem o seu comparecimento, ficaria removida da função de inventariante; 2) o endereço constante no mandado de intimação não lhe pertence, portanto não foi intimada pessoalmente para cumprir a decisão; 3) a indevida intimação pessoal enseja a nulidade dos demais atos processuais; 4) os demais herdeiros já foram intimados para se manifestar sobre o interesse em assumir o encargo; 5) “não descumpriu nenhuma determinação judicial, pelo contrário, sempre atuou na defesa dos interesses do espólio”; 6) ajuizou, em nome do espólio, uma ação rescisória (processo 0707951-66.2022.8.07.0000), que visa desconstituir um débito existente contra o espólio; 7) “não é possível encerrar o inventário, mesmo que parcialmente, sem que as dívidas do espólio sejam quitadas, o que somente será possível fazer após o encerramento da ação rescisória”; 8) também há ação anulatória ajuizada pelo espólio em trâmite na Vara Cível de Planaltina/DF, que tem por objeto a reintegração de 04 lotes situados no bairro do Arapoanga em Planaltina/DF; 8) “não se trata de retardamento de forma ilegítima, por parte da Agravante, como entende o juízo a quo, tão pouco descumprimento de ordens precedentes no inventário, não há como concluir a presente demanda”. Requer a concessão do efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão que removeu a agravante da função de inventariante. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida no sentido de manter a agravante como inventariante. Preparo recolhido (ID 47517986). Deferido o efeito suspensivo (ID 47576591). Em certidão (ID 47760680) consta que "não foi possível a expedição de AR para intimação de CLAUDIA MIKAELE DO PRADO SORRENTINO e KRISNAN SUELEN DO PRADO SORRENTINO, por não existir endereço disponível, após a análise do processo de origem e do AI. Conforme IDs da origem 160865503, 161405211 e 92291481". Assim, intime-se a agravante para que apresente, no prazo de 5 dias, endereço dos agravados Claudia Mikaele do Prado Sorrentino e Krisnan Suelen do Prado Sorrentino. Após, expeça-se nova intimação. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator